Tribunal: STF
Processo: ARE 1256451
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo - Direito dos associados da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo ao recebimento da GAP - Questão da autorização assemblear que já foi decidida no processo originário - Inaplicabilidade do Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC - Sentença mantida Recurso não provido”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI da CF.
    O recurso não merece provimento.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator